Tribunal: TJBA
Processo: 8048775-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048775-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROMOÇÃO DE PRAÇA PARA OFICIALATO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES (CFOA). MERO DECURSO DE TEMPO INSUFICIENTE PARA PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I - A promoção de policial militar do quadro de praças (1º Sargento) para o quadro de oficiais (1º Tenente) não se opera automaticamente pelo mero decurso do tempo de serviço, exigindo o cumprimento de requisitos específicos previstos em lei. II - O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM) no posto de 1º Tenente depende de aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), mediante processo seletivo, além de outros requisitos legais. III - O impetrante, na qualidade de 1º Sargento PM transferido para a reserva, teve seus proventos corretamente calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsto em lei. IV - A reorganização hierárquica promovida pela Lei nº 7.145/97, com extinção de determinadas graduações, não interfere na situação jurídica do impetrante, que não ocupava as patentes extintas. V - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048775-55.2024.8.05.0000, em que é impetrante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .